Tribunal: TJDFT
Processo: 0754012-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furto majorado pelo repouso noturno, objetivando a absolvição pelo princípio da insignificância ou a imposição de regime mais brando.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões postas em discussão: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, uma vez que o recorrente é reincidente específico em crime patrimonial, o que afasta a reduzida reprovabilidade exigida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, apesar de aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam a fixação do regime semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.